Tribunal: STF
Processo: RE 99734
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
- Processual Penal.
Recurso extraordinário criminal.
Lei Complementar nº 40/81, arts. 3º, II e 55, "caput". 
É do entendimento do Supremo Tribunal que os arts. 3º, II, e 55, "caput" da Lei Complementar nº 40/81 não impossibilitam que tenham o Juiz ou a autoridade policial a iniciativa de certos processos penais "ex officio", com base na legislação anterior àquele diploma legal, que por ele não foi revogada.
Recurso extraordinário de que não se conhece.